Tribunal: TJMT
Processo: 0002597-85.2007.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002597-85.2007.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 065.929.121-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 763.396.611-49 (ASSISTENTE), ÉVERTON KUMBIER (ASSISTENTE), CRISTIANE LIMA DE ASSIS (ASSISTENTE), JOSÉ CARLOS GOMES (ASSISTENTE), FABIO HENRIQUE SCHIMOLLER DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA NEVES DA COSTA - CPF: 569.461.201-91 (ASSISTENTE), MARIA DO CARMO BISPO (ASSISTENTE), MARIA JOSE DE SOUZA SILVA - CPF: 003.605.211-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DE BRITO - CPF: 007.625.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UELITON DE ARRUDA GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MASCARELLO (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY RODRIGUES BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: APARECIDO DE ARRUDA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO INCIDÊNCIA –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA –
CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER
MINISTERIAL.

“Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Precedentes [...].”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020).

É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas,

porque a conjuntura fática demonstra que o apelante se dedica a atividades criminosas e à associação criminosa
especialmente voltada ao narcotráfico
, até porque foi condenado pela prática do crime do

art. 35 da Lei n. 11.343/2006,
o que afasta a incidência da minorante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002597-85.2007.8.11.0010

APELANTE: APARECIDO DE ARRUDA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Penal n. 0002597-85.2007.8.11.0010534715, julgou procedente a denúncia e condenou Aparecido de Arruda Garcia a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; 3 (três) anos e 700 (setecentos dias-multa), como incurso nas sanções do art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06; 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito do art. 180,
caput
, do CP, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Nas razões recursais, ID. 177220826, insurgiu-se quanto à dosimetria da pena, especificamente no tocante ao tráfico privilegiado. Sustentou inexistir prova de que o réu integre organização criminosa, notadamente em razão da ausência de antecedentes criminais e falta de qualquer outro elemento nesse sentido. Afirmou que todos os requisitos do art. 33, §4º da lei 11.343/06 foram preenchidos. Requereu, por conseguinte, o reconhecimento desta causa de diminuição de pena na terceira fase de dosimetria da pena, com o objetivo de reduzir a pena em 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, ID. 177220826, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 181663179.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: APARECIDO DE ARRUDA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à aplicação das benesses do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Pois bem, verifica-se que o magistrado
negou a concessão da benesse do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), com a seguinte fundamentação:

“Não há falar na aplicação da causa de redução de pena contida no artigo 33, §4º, da Lei Federal n° 11.343/2006, uma vez que restou evidenciado através de todo arcabouço probatório, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu APARECIDO DE ARRUDA GARCIA e a corré MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA (sua esposa) associaram-se de forma estável e permanente para praticar o crime de tráfico de drogas ilícitas em Jaciara/MT.

Insta salientar ainda, ser inaplicável o tráfico privilegiado ao acusado APARECIDO DE ARRUDA GARCIA, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida (96 trouxinhas de cocaína), nos termos do Verbete do Enunciado Orientador n° 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”

Corretamente afastada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque a conjuntura fática demonstra que o apelante se dedica a atividades criminosas e à associação criminosa
especialmente voltada ao narcotráfico
, até porque foi condenado pela prática do crime do

art. 35 da Lei n. 11.343/2006
, o que afasta a incidência da minorante.

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça

“d
iante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Precedentes [...].”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos ‘estabilidade’ e ‘permanência’ do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma as sociação passageira e eventual.

2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação. Extrai-se, da conclusão das instâncias ordinárias, especialmente das provas colhidas, que as conversas entre os corréus ocorreram de maio a julho de 2013 e os dados coletados indicam que se tratava de conversas que demonstram conhecimento sobre fornecedores de drogas e negociações. Ainda consignou-se caber ao paciente a guarda e entrega dos entorpecentes apreendidos, com apreensão de mais de 300kg de maconha, em 612 tijolos, indicando atuação estável e permanente de associação voltada ao tráfico de drogas.

3. ‘É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico.’ (AgRg nos EDcl no HC n. 775.632/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 845.184/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃOREVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim, mantida a condenação pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há qualquer ilegalidade no afastamento do referido benefício.

8. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Assim sendo, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do apelante.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023